Tribunal: TJES
Processo: 5003354-92.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003354-92.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003354-92.2024.8.08.0038

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO
S
(A
S
):
ADRIAN ULIANA FIRMINO; ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

O Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
(ID 16975479) não merece ser conhecido, por manifesta
ausência de interesse recursal
.

O interesse recursal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de qualquer recurso, materializa-se no binômio necessidade-utilidade. O recorrente deve demonstrar que a decisão impugnada lhe foi desfavorável (sucumbência) e que a reforma da decisão lhe trará uma situação jurídica mais vantajosa.

No caso em tela, o Recorrente (Município de Nova Venécia) fundamenta a integralidade de sua peça recursal na premissa fática equivocada de que a r. Sentença (ID 16975477) o teria condenado a fornecer a sonda uretral de marca específica ("Coloplast Speedcath").

Contudo, da simples leitura do dispositivo da sentença, verifica-se que o Juízo a quo julgou o pedido parcialmente procedente, condenando os Réus ao fornecimento do insumo (SONDA URETRAL Nº 10),
mas expressamente afastou a obrigação de fornecimento da marca específica.

A sentença, portanto, acolheu integralmente a tese defensiva do Município no que tange à impossibilidade de fornecimento de marca específica, baseando-se, inclusive, na nota técnica do NAT (ID 49024390) que o próprio Recorrente utiliza em suas razões recursais.

O pedido final do Recurso Inominado é para que a Turma Recursal reforme a sentença "para afastar a obrigação de fornecimento de produto de marca específica". Ora, a sentença já fez isso.

O Município, portanto, não sucumbiu neste ponto; ao contrário, foi vencedor na tese de afastamento da marca. O recurso, ao atacar uma condenação inexistente no julgado, revela-se completamente inútil e desnecessário, faltando-lhe o indispensável interesse recursal (Art. 996 do CPC, aplicado subsidiariamente).

DISPOSITIVO E TESE

11. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado (ID 16975479), por manifesta ausência de interesse recursal, mantendo-se integralmente a r. Sentença (ID 16975477) por seus próprios fundamentos.

1
2
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55, da LJE.

13. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)